Tribunal: TJBA
Processo: 8000687-19.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000687-19.2021.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: POLIANA CARDOSO SILVA

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO.
INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE ENERGIA ELÉTRICA.
SERVIÇO ESSENCIAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
HONORÁRIOS MAJORADOS.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e a condenou ao pagamento de danos morais, em razão de interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia.

II. Questão em discussão

Verificar se a interrupção injustificada do serviço essencial de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar por danos morais presumidos.

III. Razões de decidir

Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público nos termos do CDC. Comprovação da falha e ausência de excludente de responsabilidade. Interrupção prolongada de serviço essencial que enseja dano moral presumido. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 compatível com a jurisprudência. Majoração dos honorários recursais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A falha na prestação de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, enseja responsabilidade objetiva da concessionária.”

“2. O dano moral é presumido em casos de interrupção injustificada de serviço essencial.”

“3. O valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e jurisprudência consolidada.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14 e 22; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §1º; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RO, Apelação Cível nº 7001289-48.2023.8.22.0002, Rel. Juiz Aldemir de Oliveira, j. 18/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8000687-19.2021.8.05.0023
,
da Comarca de Belmonte, em que figuram como APELANTE, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e APELADA, POLIANA CARDOSO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.